Tribunal: STF
Processo: Rcl 68614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Otávio Martins Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ no Agravo Interno na Reclamação 46.461/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    Em 24 de setembro de 2010, o Reclamante devido a exigência da primeira Reclamada, em razão de sua idade, teve que aderir a um Seguro Habitacional junto a segunda Reclamada, e desde então, vem cumprindo com as parcelas do seu financiamento de seu imóvel, bem como com as parcelas do Seguro Habitacional. 



    Há época da contratação do referido seguro, no momento de responder o questionário de perguntas e respostas, o reclamante não tinha nenhuma deficiência ou comorbidade que considerasse como doença, respondendo o mesmo que não havia nenhuma deficiência permanente naquela data. 



    Com isso, a Segunda Reclamada alega que o reclamante agiu de má-fé e com isso se negou a cumprir com sua obrigação em pagar o prêmio da Apólice nº.1006100000003.



    Ocorre, como visto na cláusula 5 da DPS, a pergunta não ficou devidamente clara, sendo perguntado no questionário: “TEM ALGUMA DEFICIÊNCIA FÍSICA (VISÃO, AUDIÇÃO E LOCOMOÇÃO), devendo responder SIM ( ) ou NÃO ( ), ou seja, em nenhuma das opções procura se o autor tinha deficiência física permanente. 



    Ademais, a doença preexistente do Reclamante, começa no C5, C6, C7, C8, sendo Plexo Braquial. A deficiência permanente do reclamante, iniciou após o procedimento cirúrgico, que seria o C3 E C4. 



    Como visto no laudo médico que segue anexo foi diagnosticado pelo médico que não existe relação direta entre a paralisia de plexo braquial bilateral obstetrica (neonatal), sendo o problema de saúde que o reclamante já teria antes da contratação com a seguradora, e o desenvolvimento da discoartrose cervical e estreitamento do canal vertebral cervical, após procedimento cirúrgico (doc. 1, pp. 2-3; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



    O v. acórdão questionado tergiversou a respeito da súmula 609 do STJ, dando interpretação diversa daquela exarada nos julgados acima, desrespeitando a autoridade constitucionalmente prevista para impor natureza de obrigatoriedade ao cumprimento de suas decisões e não o contrário. Não pode a Corte inferior afrontar julgados e súmulas da Corte superior (doc. 1, p. 15)



    Ao final, requer:



    A total procedência da ação, para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, em observância aos precedentes fixados na peça vestibular, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993, do CPC (doc. 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar, por ausência de indicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



     No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator